Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-65.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006218-65.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINOMAR JOSE DE MATOS - CPF: 076.691.941-20 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DIVINOMAR JOSE DE MATOS - CPF: 076.691.941-20 (APELANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006218-65.2019.8.11.0006

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Divinomar Jose De Matos

Apelante
: Divinomar Jose De Matos

Apelado
: Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Divinomar Jose De Matos
em face de
Banco Pan S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário no 32071010 e no 320753403 e condenar o banco à restituição de indébito no valor de R$ 9.006,60, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
de
Banco Pan S.A.
(Id. 99072992): Defende a validade do negócio jurídico firmado e alega que trouxe o contrato firmado entre as partes, bem como comprovante de depósito e extrato.

Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, porquanto afirma que cumpriu rigorosamente todas as providências impostas à contratação.

Acrescenta que deve ser afastada a condenação por danos materiais, ao argumento de que houve análise equivocada dos comprovantes de transferência bancária, já que o campo referente à demonstração de que a transferência efetivamente foi realizada é o “situação” e não o “histórico”.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação
adesiva de
Divinomar Jose De Matos
(Id. 99072998): Alega que restou comprovada a situação geradora de danos morais, porquanto foram descontados mais de R$ 9.000,00 de seu benefício previdenciário referente a empréstimo que não contratou.

Afirma que é acometido por grave problema de saúde e os descontos realizados dificultaram o custeio de seu tratamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente procedente a ação, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 99073000 e Id. 99073003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1006218-65.2019.8.11.0006

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Divinomar Jose De Matos

Apelante
: Divinomar Jose De Matos

Apelado
: Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Divinomar Jose De Matos
em face de
Banco Pan S.A.
, para declarar a nulidade das Cédulas de Crédito Bancário no 32071010 e no 320753403 e condenar o banco à restituição de indébito no valor de R$ 9.006,60, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

O apelo do banco pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e reconhecer a validade dos contratos firmados e o recurso adesivo do autor busca a condenação por danos morais.

A lide objetiva a declaração de nulidade de dois empréstimos consignados supostamente não contratados: no
320753403-7
, no montante de R$ 7.123,22, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 188,38; e no
320701010-3
, no montante de R$ R$ 13.628,76, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 341,42, ambos descontados do benefício previdenciário do autor (aposentadoria por idade INSS no

136.380.383-0).

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pelo autor, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como as cópia dos contratos firmados entre as partes, assinados pelo autor, planilhas e demonstrativos de operações (Id. 99072955 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta nos contratos de empréstimo (Id. 99072955 e seguintes) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais do autor juntados com a inicial (Id. 99063730 e seguintes).

Dessa forma, em que pese tenha alegado desconhecer as assinaturas, não logrou êxito em comprovar que não são autênticas, máxime porque quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir (Id. 99072988), deixou de se manifestar, conforme se extrai de Certidão em Id. 99072989.

Insta salientar que o autor negou a formação dos contratos, ao argumento de que estava acamado por questões de saúde, o que o impediria de assinar os contratos.

No entanto, deixou de produzir provas relativas à internação ou outro impedimento em razão de doença, porquanto o único documento relativo ao seu estado de saúde é datado de 28.12.2018 (Id. 99063735), portanto em momento posterior às assinaturas dos contratos, que ocorreram em 23.05.2018 (Id. 99072955) e em 01.06.2018 (Id. 99072956).

Por outro lado, o autor alega que não lhe foram disponibilizados os valores referentes aos contratos.

No entanto, conforme se verifica do Id. 99072960 e Id. 99072961, o banco juntou recibo de pagamento, que comprova as transferências para a conta do autor, no valor de R$ 1.092,70 (referente ao contrato no 320753403-7) e de R$ 2.155,53 (referente ao contrato no 320701010-3), respectivamente, cujos montantes restaram definidos nos contratos de refinanciamento (Id. 99072955 e 99072956).

Vale dizer que, apesar da conclusão obtida pelo juízo singular, de que as transferências não teriam sido efetivadas em razão de constar a anotação “
TED devolvida
”, extrai-se que em ambos os comprovantes consta a sinalização de “
Reemissão
” bem como de “
situação liquidada
”, como se verifica:

Ressalta-se, ainda com relação ao efetivo recebimento dos valores, o autor poderia ter produzido prova do não recebimento, com a juntada aos autos de extrato de sua conta corrente, o que deixou de fazer.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Por fim, não prospera o apelo do autor, porquanto não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do banco
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e
nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021